Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720906-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CONTRARUAL EX OFICIO. INOCORÊNCIA. AÇÃO DE NATUREZA DUPLICE. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE CÁLCULO DA TAXA CONDOMINIAL. EXIGÊNCIA DE MANIFESTO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. FORÇA VINCULATIVA DOS CONTRATO (PACTA SUNT SERVANDA) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca dos encargos locatícios, não há que se falar na necessidade de extensão da dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A ação renovatória de contrato de locação possui caráter dúplice e permite que os litigantes exerçam pretensões em desfavor da parte adversa, o que dispensa a apresentação de reconvenção pelo réu, que pode formular pedido contra o requerente na própria contestação. 3. Deste modo, não incorre em revisão contratual a sentença que apenas apreciou a contraproposta e condições à renovação e compatíveis com a preservação do valor locativo real, apresentadas pelos requeridos no uso da prerrogativa disposta no art. 72, § 1o, da Lei 8.245/91. 4. A alteração do critério de cálculo da taxa condominial em sede de ação renovatória somente é cabível se demonstrado que aquelas condições pactuadas resultam em manifestado desequilíbrio do contrato, promovendo a onerosidade de uma parte e o enriquecimento da outra. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 85, caput e § 11, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a distribuição do ônus da sucumbência não está condizente com a total procedência da demanda ajuizada pela insurgente, advinda do parcial provimento do recurso de apelação, bem como esclarece que a inaplicabilidade da majoração dos honorários se mostrou em descompasso com o trabalho adicional realizado de forma vitoriosa pela parte recorrente. Por derradeiro, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS ALBERTO SANT’ANNA BITELLI, OAB/SP 87.292 (ID 41598916). Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR. OAB/DF 15.396 (ID 42083645). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, caput e § 11, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais referentes à devida distribuição dos ônus sucumbenciais e à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados MARCOS ALBERTO SANT’ANNA BITELLI, OAB/SP 87.292 (ID 41598916) e IVO TEIXEIRA GICO JR. OAB/DF 15.396 (ID 42083645). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005